Tribunal: TJMT
Processo: 1032839-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032839-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.863.057/0003-62 (AGRAVANTE), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (AGRAVADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

AGRAVADO(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO LIMINAR. DENÚNCIA VAZIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. FATO NOVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de despejo por denúncia vazia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a liminar de despejo por denúncia vazia deve ser mantida, considerando a alegação de irreversibilidade da medida e os prejuízos financeiros à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada deferiu a liminar de despejo com base no art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91, condicionada ao depósito de caução equivalente a três meses de aluguel.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido a necessidade de maior instrução probatória e contraditório em casos de despejo liminar, especialmente quando há risco de irreversibilidade da medida e prejuízos à atividade empresarial.

5. Se mostra prudente viabilizar o devido contraditório e dilação probatória a fim de exaurir o mérito da questão, notadamente considerando que a agravada não terá quaisquer prejuízos caso aguarde o deslinde natural do feito.

6. A ocorrência de um fato novo, que seja relevante e superveniente à decisão agravada, deve ser considerada pelo Juízo monocrático, a fim de garantir que todas as circunstâncias atuais sejam levadas em conta, evitando a violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A concessão de liminar de despejo por denúncia vazia deve observar o princípio da preservação da empresa, evitando-se medidas irreversíveis que possam causar prejuízos irreparáveis à atividade empresarial.”

Dispositivo relevante citado:
Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o, VIII; Código de Processo Civil, art. 300, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1000047-37.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024; TJ-PR, Agravo de Instrumento no 0036072-96.2022.8.16.0000, Rel. Márcio José Tokars, 17a Câmara Cível, j. 09.03.2023; TJ-GO, Agravo de Instrumento no 5312484-35.2022.8.09.0051, 5a Câmara Cível, DJe de 21.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 132815273 – autos de origem - PJE no 039699-69.2023.8.11.0041) pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de despejo.

Em suas razões recursais, aduz que a Agravada deixou de distribuir por dependência para conseguir uma liminar favorável, tendo em vista que o Juízo da 6a Vara Cível não tem conhecimento dos fatos que envolvem a questão envolvendo a Agravante e a Agravada;

Alega que face da Conexão necessária, a Vara competente para processar e julgar aquela ação de Despejo é a 4a Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá e não a 6a Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá;

Sustenta que apesar da Ação de Despejo ser por Denúncia Vazia, está cristalino que somente houve a denunciação do contrato em represália pelo fato da Agravante ter ingressado em Juízo questionando as supostas dívidas pretéritas por não reajuste do aluguel, bem como o valor reajustado;

Defende que a agravante possui obrigações pecuniárias com fornecedores, com terceiros e com funcionários e a entrega do referido imóvel acarretaria perdas financeiras consideráveis o que poderá ocasionar o pedido de recuperação judicial ou até mesmo de falência.

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a liminar de despejo até o julgamento final do processo.

Por fim, postula que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida.

Tutela recursal deferida em ID. 254069695.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 259809659, sustentando que a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo Singular não causará prejuízos a agravante, pois, ela está na posse do posto revendedor indevidamente e está com as atividades paralisadas no local.

Destaca ainda, que não há falar em prejuízos e surpresa em razão da retomada do imóvel, visto que está expressamente previsto em lei e em contrato essa possibilidade.

Ressalta que uma vez preenchidos os requisitos contidos no art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei no 8.245/91, com as alterações dadas pela Lei no 12.112/09, faz-se necessária a manutenção da decisão agravada, para confirmar a desocupação voluntária do imóvel pela parte agravante no prazo consignado.

Asseverou que decisão do juízo de piso condicionou o despejo liminar à prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, conforme previsão do artigo 59 da Lei de Locação, o que foi observado pela locadora/agravante, o que garante ao locatário o ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos (com a execução do despejo, na hipótese de vir a ser julgada, ao final, improcedente a pretensão).

Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de pagamento sob ID. 253550684.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

AGRAVADO(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 132815273 – autos de origem - PJE no 039699-69.2023.8.11.0041) pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de despejo.

Em suas razões recursais, em síntese, a Agravante sustenta que Agravada, ao ingressar com a ação de despejo por denúncia vazia, na verdade busca uma represália contra a ora Agravante; que não haverá qualquer prejuízo caso a Agravante não seja despejada do imóvel; que a determinação de desocupação imediata, no caso dos autos, é injusta, arbitrária e viola os dogmas do Código Civil Brasileiro, além de violar o princípio constitucional da função social.

Sustenta que, a irreversibilidade da decisão agravada, pois resultará na interrupção das atividades empresariais, com risco de difícil ou impossível reversão.

Ao final argumenta que a agravada é ilegítima para figura como parte ativa no processo de despejo. Diante disso, pleiteou pela suspensão da decisão a fim de cassar a tutela.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“As possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei no 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada à caução o valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento da retomada.

Portanto, para o deferimento do pedido liminar de despejo por denúncia vazia, mostra-se necessário: (i) o oferecimento de caução no valor correspondente a três meses de aluguel; e (ii) a ação ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação comunicando o desinteresse na continuação do contrato (ID. 132193826).

Com relação ao caso em tela, verifica-se, no contrato firmando entre as partes (ID. 132193823), que se trata de locação para fim comercial por tempo indeterminado (Cláusula Segunda).

Ademais, consta no processo a notificação extrajudicial (ID. 132193826). Portanto, demonstrada de forma clara a relação existente entre as partes, assim como estando preenchidos os requisitos exigidos, impõe-se o deferimento da liminar postulada pela promovente.

Lado outro, necessário ressaltar que a ordem de despejo poderá ser evitada pelo inquilino durante o prazo para desocupação do imóvel, conforme regra do § 3o do citado art. 59.

1 - Ante o exposto, este Juízo DEFERE o pedido liminar, condicionado ao depósito de caução relativo a 3 (três) meses de aluguel. Por conseguinte, determina o quanto segue:

1.1.- EXPEÇA-SE o mandado de intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive a desocupação do imóvel ou, no mesmo prazo, efetue deposito judicial do valor total devido, sob pena de despejo compulsório.

1.2 - Não desocupado voluntariamente o imóvel, nem purgada a mora pela parte requerida, EXPEÇA-SE o competente mandado de despejo coercitivo do imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas e coisas, com a consequente imissão do autor na posse do mesmo, mediante termo.

1.3 - Uma vez efetivado o despejo, remova os bens encontrados, se o interessado não os remover, cabendo à parte autora disponibilizar ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento da ordem.

1.4 - Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força policial e o arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de Processo Civil.

[...]

Contudo, o deferimento da liminar de despejo não está adstrito, tão somente, aos requisitos legais do art. 59 da Lei no. 8.245/91, devendo a tutela também ser analisada sob a ótica dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Sobre o tema, é imprescindível destacar que recentemente este tribunal já proferiu decisão idêntica envolvendo as mesmas partes ora litigantes referente a outro contrato locatício. Nesse sentido, cito julgado proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – VEDAÇÃO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, observa-se, em princípio, que o perigo da demora milita em favor da agravante, tendo em vista que o despejo imediato resultará na interrupção das suas atividades empresariais, com risco de difícil ou impossível reversão, o que afronta claramente o § 3o, do art. 300, do CPC. A situação sob apreciação demanda maior instrução probatória em razão das matérias alegadas nas ações conexas (Processo no 1021568-46.2023.8.11.0041 e Processo no 1021599-66.2023.8.11.0041), o que intrinsecamente prejudica a plausibilidade de direito sustentado pelo autor, ora agravado. Desse modo, não há que se falar na incidência pura e simples da Lei no 8.245/91 à situação dos autos, pois seria prejudicial à parte requerida, ora agravante, desconsiderar os demais pactos relativos à atividade empresarial desenvolvida no imóvel. E aqui se situa, ainda, o motivo pelo qual se vislumbra a provável irreversibilidade dos efeitos da liminar e o perigo de dano ao agravante. Isto porque determinar o despejo liminar, ainda que fundado em denúncia vazia, sem atentar-se para o princípio da preservação da empresa, poderia ocasionar sérias perdas patrimoniais, possivelmente atingindo colaboradores, parceiros contratuais e empregados. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000047-37.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)”

Como bem delimitado no referido julgado, tendo em vista a complexidade da relação negocial firmada entre as Partes (contratos de locação visando o desenvolvimento de atividade comercial de posto de combustíveis), não se pode conceder liminarmente o despejo, em razão também do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação

Isso porque o despejo acarretará o fechamento do negócio comercial da Agravante, com a consequente perda de investimentos, clientela e dispensa de funcionários, sendo que o contrário, a manutenção provisória do contrato locatício até decisão final das demandas, com o consequente pagamento dos alugueres em dia e demais impostos/tributos/encargos, não tem a capacidade de causar à Agravada os mesmos danos.

Destarte, ainda que fundado em denúncia vazia, deve ser observado o princípio da preservação da empresa, posto que o deferimento da medida liminar pleiteada pelo autor, além de prematuro, seria irreversível, esbarrando na vedação contida no art. 300, § 3o, do CPC. Acerca da citada irreversibilidade:

“Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com Rescisão Contratual. Contrato de Sublocação de Posto de Combustível por Prazo Indeterminado. Denúncia Vazia. Deferida Tutela de Urgência de Despejo. Insurgência. Anterior Propositura de Ação Renovatória de Locação. Demandas que Possuem o Mesmo Bem Imóvel como Objeto. Prejudicialidade Existente. Impossibilidade de Adiantar o Julgamento da Ação Renovatória. Supressão de Instância. Decisão Judicial Reformada. 1. In casu, mostra-se plausível a reforma da decisão judicial vergastada, no sentido de obstar o despejo liminar até o julgamento em conjunto da ação renovatória, cujo objeto é o mesmo bem imóvel, precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. A complexidade da relação negocial firmada entre as Partes (contratos de locação e sublocação visando o desenvolvimento de atividade comercial de posto de combustíveis) também não permite a concessão liminar de despejo, em razão do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso haja procedência do pedido inicialmente deduzido na ação renovatória. 3. No presente recurso de agravo de instrumento, não há como adiantar o mérito nem discutir questões processuais que digam respeito a ação renovatória, haja vista ser vedado a supressão de instância. 4. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, com base no § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), uma vez que a decisão judicial agravada é normativamente classificada como interlocutória. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, provido. (TJPR - 17a Câmara Cível - 0036072-96.2022.8.16.0000 - Tibagi - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MÁRCIO JOSÉ TOKARS - J. 09.03.2023) (TJ-PR - AI: 00360729620228160000 Tibagi 0036072-96.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Márcio José Tokars, Data de Julgamento: 09/03/2023, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)”

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO. ARTIGO 59, § 1o, VIII, DA LEI 8.245/91. PARTE LOCADORA NÃO PRESTOU CAUÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA EM CURSO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. NÃO CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART. 330, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, AI: 51061971520228217000 CANOAS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data de Publicação: 17/08/2022)”

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Estando apto para julgamento o agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do agravo interno da decisão que concedeu a medida liminar. 2. A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o do CPC. 3. No caso, determinar o despejo liminar, ainda que fundado em denúncia vazia, sem atentar-se para as outras contratações atreladas à sublocação do imóvel, poderia ocasionar à parte recorrida, ora agravante, sérias perda patrimoniais, possivelmente atingindo colaboradores, parceiros contratuais e empregados, além de resultar na interrupção das suas atividades empresariais, com risco de difícil ou impossível reversão, o que afronta claramente o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. Não há que se falar na incidência pura e simples da Lei no 8.245/91 à situação dos autos, pois seria muito prejudicial à ré/agravada desconsiderar os demais pactos coligados relativos à atividade empresarial desenvolvida no imóvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO." (TJ-GO, Agravo de Instrumento no 5312484-35.2022.8.09.0051, 5a Câmara Cível, DJe de 21/11/2022).

Por fim, é inconteste que no imóvel funciona um posto de combustíveis, sendo essa a principal atividade empresarial desenvolvida pela sociedade agravante.

À vista disso, considerando
as providências necessárias para desocupação do espaço e a complexidade dos cuidados com o manejo, transporte e segurança do material,
se mostra prudente viabilizar o devido contraditório e dilação probatória a fim de exaurir o mérito da questão, notadamente considerando que a agravada não terá quaisquer prejuízos caso aguarde o deslinde natural do feito.

Sob essa premissa, entendo que a informação trazida nestes autos pela parte Agravada, de que a empresa Agravante não estaria em pleno funcionamento, embora seja relevante, trata-se de fato novo e superveniente à decisão agravada, o qual deve ser considerado pelo Juízo singular, a fim de garantir que todas as circunstâncias atuais sejam levadas em conta, evitando a violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a manutenção da decisão.

Com essas considerações, e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de despejo.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025